Tribunal: TJSP
Processo: 1002164-08.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RES – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do processo.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. Sentença anulada
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
(TJSP; Apelação Cível 1002164-08.2019.8.26.0566; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – QUESITOS SUPLEMENTARES – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos,

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – QUESITOS SUPLEMENTARES – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do processo.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. Sentença anulada
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002164-08.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado/apelante
MARCIO LUIZ DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e julgaram prejudicado o recurso do autor. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-08.2019.8.26.0566 -Voto no 28301
2
VOTO No 28301 - APELAÇÃO CÍVEL No 1002164-08.2019.8.26.0566
APELANTES: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e
MARCIO LUIZ DIAS.
APELADOS: os mesmos
COMARCA: São Carlos
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Carlos Castilho Aguiar França
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO COBRANÇA SEGURO DPVAT QUESITOS
SUPLEMENTARES CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a
instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a
fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente
referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a
complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos,
podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos
os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Todos - Juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça
e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o
dever do r. Magistrado de colaborar no célere andamento do
processo.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. Sentença anulada
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 234/236,
cujo relatório se adota, que JULGOU PROCEDENTE a ação, para condenar a ré ao
pagamento da importância de R$ 826,55, corrigida desde o evento danoso, e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 600,00.
Entendeu o i. Magistrado a quo que, o feito comportava julgamento no estado e
que a perícia realizada apurou a incapacidade parcial permanente.
Irresignada apelou a seguradora ré.
Aduziu, em suma, que houve cerceamento de defesa, uma vez que formulou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-08.2019.8.26.0566 -Voto no 28301
3
quesitos suplementares, os quais não foram submetidos ao Perito. No mérito defendeu a
validade do laudo administrativa e o valor da indenização quitada. Impugnou também, os
honorários advocatícios fixados e pleiteou a inversão da sucumbência, posto que o autor
teria decaído em maior parte do seu pedido. Pediu a reforma da r. sentença.
O autor apresentou recurso adesivo, onde pleiteou que o índice aplicado para a
correção monetária deveria ser o INPC. Requereu também, a majoração da verba honorária
sucumbencial fixada.
Processados os apelos, houve apresentação de contrarrazões, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, julgada procedente,
sobrevindo recurso de ambas as partes.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, é o caso de dar razão à
seguradora requerida.
Isto porque, o debate nestes autos envolve justamente o grau da lesão.
Inobstante à realização do laudo pericial, a seguradora formulou quesitos suplementares,
sendo que, o i. Magistrado de Primeiro Grau optou pelo julgamento, sem que fossem
respondidos referidos quesitos.
Considerando que a perícia foi desfavorável à ré, bem como a afirmação da
seguradora de que na época do acidente a indenização observou o grau da lesão, patente o
seu direito de ter esclarecido quais os fundamentos que levaram àquela conclusão.
Portanto, extremamente útil e necessária a complementação da perícia, com a
resposta dos quesitos suplementares formulados, tempestivamente.
Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve
ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda,
esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. Nesse sentido já decidiu este
E. Tribunal:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização de
acordo verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Cerceamento
de defesa. Dilação probatória imprescindível para o deslinde da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002164-08.2019.8.26.0566 -Voto no 28301
4
Sentença anulada. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso provido.
(Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/02/2015;
Data de registro: 25/02/2015)
Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:
Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes” (artigo 5o, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o
princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é,
talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional.
Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem
estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento
igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a
prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de
contraposição à pretensão (direito de defesa).
Ademais, por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da
justiça e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado
de colaborar no célere andamento do processo, primando pela solução do mérito em
detrimento da simples extinção por causas processuais.
Logo, é o caso de anular a r. decisão proferida, determinando a continuidade
da fase de instrução, com a apreciação dos quesitos suplementares formulados.
Consequentemente, fica prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré, ANULANDO a r. sentença
proferida, determinando a remessa dos autos à Vara de Origem, a fim de que sejam
respondidos os quesitos suplementares formulados. JULGO PREJUDICADO O RECURSO
DO AUTOR.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora